Tribunal: TJMT
Processo: 16268-79.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0016268-79.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
Recorrido(s): LAURELIO DOS SANTOS ALMEIDA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 25/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA –FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - TOI, FOTOS E LAUDO
INMETRO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO
MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – REFORMA DA SENTENÇA PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, acervo
fotográfico e laudo do INMETRO anexados na contestação, atestando
a existência de irregularidades no medidor.
A cobrança revela-se legítima e devida.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
demanda nos seguintes termos:
Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com
fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X
da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente
ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, e:
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DECLARO nulo o débito referente à fatura eventual no valor R$
4.113,65 (quatro mil cento e treze reais e sessenta e cinco
centavos), que seria proveniente da diferença de consumo de
energia elétrica medida e calculada pela Ré;
1 -Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por Danos Morais;
Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias
face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI, Laudo e
fotografias anexadas comprovam a existência de irregularidades do medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos
Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, por
não vislumbrar a necessidade, tendo em vista que nos autos constam provas
suficientes para o deslinde justo da lide.

Com referência à preliminar de necessidade de concessão do
efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução
provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Extrai-se da petição inicial que a parte Reclamante recebeu da
Reclamada cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor
de R$ 4.113,65 (quatro mil cento e treze reais e sessenta e cinco centavos).
Ao analisar os documentos acostados pela defesa, o Termo de
Ocorrência e Inspeção - TOI n°6637452, em inspeção no dia 29/08/2018,
apontou que a unidade consumidora estava “INOPERANTE ”, com medidor
“DEFEITUOSO ”, sendo RETIRADO PARA AFERIÇÃO, sendo a inspeção assinada
por dois inspetor e uma testemunha (assinou por rubrica), constando ausente
o autor.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

O fato do cliente não estar presente ao ato da inspeção, por si só
não o invalida, sendo mera irregularidade, de onde, não se mostra crível toda a
artimanha imaginada para que a ENERGISA aponte a fraude, ainda mais quando se
observa aumento de consumo após tal vistoria.

Vejam-se algumas fotos retiradas a época da inspeção:

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Registra-se que o medidor foi encaminhado para aferição junto ao
órgão credenciado, resultando no Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT, em que
REPROVOU o medidor, que estava com furo no bloco e não auferia o real
consumo de energia na UC. Vejam:

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de
consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh
referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004582391, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

Verifica-se que o consumo sofreu alteração no consumo mensal
após a vistoria. Vejamos:

6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o
fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado
o cálculo equivocado.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do
pedido contraposto é medida que se impõe.
Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC JULGAR
IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL e, via de consequência, JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a parte autora a fatura de
recuperação de consumo no valor de R$ 4.113,65 (quatro mil cento e treze reais e
sessenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do
seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação, bem como,
em multa de 2% pelo atraso prevista no artigo 54 do CDC.
Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator